Tribunal: STF
Processo: RE 87547
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA.
     SE, VENDIDA EXTRAJUDICIALMENTE A COISA ALIENADA
FIDUCIARIAMENTE, HÁ SALDO DEVEDOR, PODE O CREDOR, POR ELE, EXECUTAR
O AVALISTA DA NOTA PROMISSORIA EMITIDA, TAMBÉM EM GARANTIA DO
PAGAMENTO DA QUANTIA MUTUADA, PELO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DOS
PARAGRAFOS 5. E 6. DO ART. 66 DA LEI N. 4.728/1965, NA REDAÇÃO DADA
PELO DECRETO-LEI N. 911/1969, BEM COMO DOS ART. 2., 5. E 6. DO
ÚLTIMO DESSES DIPLOMAS LEGAIS.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA, E PROVIDO PARCIALMENTE.